Tribunal: CARF
Processo: 13656.721158/2011-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VALCIR GASSEN
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2022-03-30

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13656.721158/2011-15
Recurso
Especial do Procurador e do Contribuinte
Acórdão no
9303-012.082 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
20 de outubro de 2021
Recorrente
FAZENDA NACIONAL E ALCOA ALUMINIO S/A
Interessado
ALCOA ALUMINIO S/A E FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Ano-calendário: 2007
INSUMOS. CONCEITO. NÃO-CUMULATIVIDADE
O conceito de insumos, deve ser visto de acordo com a interpretação ofertada no
julgamento do Recurso Especial n° 1.221.170-PR/STJ e no Parecer Normativo
COSIT/RFB n° 5/2018, considerando a essencialidade e a relevância dos insumos
no sistema produtivo.
ÔNUS
DA
PROVA.
DIREITO
A
CRÉDITO.
INSUMOS.
NÃO-
CUMULATIVIDADE
Cabe ao Contribuinte o ônus da prova no que tange ao direito de crédito.
Demonstrado e comprovado tem-se pela procedência do direito de crédito .
FRETES. DESPESAS DE FRETE. CRÉDITO. CUSTOS
As despesas com frete de produtos acabados entre os estabelecimentos do
Contribuinte enquadram-se no disposto no art. 3o, II, da Lei no 10.833/2002.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial da Fazenda Nacional e no mérito, em negar provimento. Acordam, ainda, por
unanimidade de votos, em conhecer do Recurso Especial do Contribuinte e no mérito, p
-E da Lei no 10.522/2002, acrescido pelo art. 28 da Lei no 13.988/2020,
em face do empate no julgamento, deu-se provimento ao Recurso Especial, vencidos os
conselheiros Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Rodrigo Mineiro Fernandes,

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Valcir Gassen – Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13656.721158/2011-15
Fl. 9974
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-012.082 - CSRF/3a Turma
Processo no 13656.721158/2011-15

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Eduardo de Oliveira
Santos, Tatiana Midori Migiyama, Rodrigo Mineiro Fernandes, Valcir Gassen, Jorge Olmiro
Lock Freire, Érika Costa Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello e Rodrigo da Costa
Pôssas.
Relatório
Trata-se de Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional (e-fls. 9561-9582),
em 10 de março de 2016, e pelo Contribuinte (e-fls. 9721-9744), em 19 de julho de 2017, em
face ao Acórdão no 3402-002.881 (e-fls. 9534-9554), de 28 de janeiro de 2016, integrado pelo
Acórdão no 3402-004.069 (e-fls. 9701-9706), de 25 de abril de 2017, proferidos pela 2a Turma
Ordinária da 4a Câmara da 3a Seção de Julgamento do CARF.
A decisão proferida no Acórdão no 3402-002.881 ficou assim ementada:

DA
SEGURIDADE SOCIAL COFINS
-
NULIDADES.

nulidade.

-

COFINS.INSUMO. CONCEITO.
No regim

art.290, I, combinado com o art. 289, § 1o do RIR/99.
Fl. 9975
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-012.082 - CSRF/3a Turma
Processo no 13656.721158/2011-15

ENTRE ESTABELECIMENTOS DA EMPRESA.
Os fretes vinculados ao transporte de insumos ou de produtos inacabados entre
-
I,
combinado com o art. 289, § 1o do RIR/99.

Somente se enquadram no disposto no art. 3o, IX da Lei no 10.833/03 os fretes
contratados e suportados pelo vendedor para efetuar a entrega dos produtos
vendidos ao adquirente.

Assim ficou assentada a decisão do Colegiado:

prod

8281/8559 apresentadas junto co

os itens discriminados nas planilhas de fls. 7945/80

-se
discriminados no corpo do voto; 3 os
fretes, exceto quanto aos fretes incorridos no transporte de produtos acabados
entre os estabelecimentos da recorrente; 4) reverter as glosas efetuadas nas
planilhas de fls. 8120/8123 e 8124/8127
Vencido o Conselheiro

do referido Parecer. Vencida a Conselh

parecida
Marinheiro.
Diante da decisão acima a Fazenda Nacional apresentou Embargos de Declaração
(e-fls. 9555-9557) que foram rejeitados em Despacho em Embargos (e-fls. 9558-9560).
Em Exame de Admissibilidade de Recurso Especial (e-fls. 9583-9589), de 11 de
março de 2016, o Presidente da 3a Seção de Julgamento, deu-se seguimento parcial ao recurso da
Fazenda Nacional.
Em Reexame de Admissibilidade de Recurso Especial (e-fls. 9590-9591), em 17
de março de 2016, manteve-se o seguimento parcial do recurso interposto pela Fazenda Nacional
às seguintes matérias conceito de insumo para fins de
Fl. 9976
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-012.082 - CSRF/3a Turma
Processo no 13656.721158/2011-15

creditamento das contribuições sociais e ônus da prova nos processos de determinação e
exigência de crédito tributário na glosa de créditos d

Às e-fls. 9653 a 9688 o Contribuinte apresenta Contrarrazões em que requer o não
conhecimento do Recurso Especial da Fazenda Nacional, ou se conhecido, requer que seja
negado provimento, mantendo-se in totum a decisão proferida no Acórdão no 3402-002.881.
Diante do Acórdão no 3402-002.881, o Contribuinte ingressou com Embargos de
Declaração (e-fls. 9597 a 9600) em 23 de maio de 2016. Estes foram acolhidos com efeitos
infringentes, com provimento parcial ao Recurso Voluntário. O Acórdão no 3402-004.069 (e-fls.
9701 a 9706), de 25 de abril de 2017, proferido pela 2a Turma Ordinária da 4a Câmara da 3a
Seção de Julgamento do CARF, ficou assim ementada:
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL COFINS
Ano-calendário: 2007
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO.
Verificada omissão em relação a ponto sobre o qual o colegiado deveria ter se
manifestado, acolhem-se os embargos declaração para saneamento do vício
alegado.
CRÉDITOS DA NÃO-CUMULATIVIDADE. FRETES NA OPERAÇÃO DE
VENDA. DESPESAS COM "DEMURRAGE".
Tendo em vista a Solução de Consulta COSIT no 108/2017, que considera as
despesas com "demurrage" integrantes do contrato de prestação de serviços de
transporte, é cabível a tomada de crédito da contribuição não cumultativa em
relação a tais despesas, com base no art. 3o, IX, da Lei no 10.833/2003.
CRÉDITOS DA NÃO-CUMULATIVIDADE. ALUGUÉIS DE MÁQUINAS,
EQUIPAMENTOS E PRÉDIOS.
É incabível a tomada de créditos da não cumulatividade em relação a aluguéis
de bens que manifestamente não se enquadram na previsão contida no art. 3o,
IV, da Lei no 10.833/2003.
Ficou assim consignado no acórdão quanto à deliberação da Turma:
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em acol

com "demurrage" d
o
com "demurrage". Vencidos os Conselheiros Jorge Freire e Maria Aparecida
Martins de Paula, que conheceram dos embar

Fl. 9977
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-012.082 - CSRF/3a Turma
Processo no 13656.721158/2011-15

Em análise da admissibilidade do recurso do Contribuinte, por meio do Despacho
de Admissibilidade de Recurso Especial (e-fls. 9882 a 9891), em 22 de setembro de 2017,
negou-se seguimento no que tange as duas matérias objeto do recurso: frete de produtos
acabados entre estabelecimentos do Contribuinte e serviços de treinamento em geral.
O Contribuinte, por sua vez, apresentou Agravo (e-fls. 9897 a 9910), em 6 de
outubro de 2017, requerendo a reforma do Despacho de Admissibilidade.
Com isso, em 24 de setembro de 2018, por intermédio do Despacho em Agravo
(e-fls. 9947 a 9954) acolheu-se parcialmente com a determinação de retorno dos autos à 4a
Câmara da 3a Seção de Julgamento do CARF para um novo exame dos pressupostos de
admissibilidade do Recurso Especial, especificamente sobre a matéria frete de produtos acabados
entre estabelecidos da agravante sob o viés do enquadramento no art. 3o, II, das Leis no
10.637/2002 e no 10.833/2003, custos de produção, por ter havido omissão no despacho
recorrido.
Em novo Despacho de Exame Admissibilidade de Recurso Especial (e-fls. 9955 a
9962), proferido pelo Presidente da 4a Câmara da 3a Seção do CARF, decidiu-se pelo seguimento
parcial do recurso interposto pelo Contribuinte no que tange a matéria: despesas com frete de
produtos acabados entre estabelecimentos da interessada, segundo a interpretação do art. 3o, II,
das Leis no 10.637/2002 e no 10.833/2003.
Por fim, a Fazenda Nacional apresentou, em 21 de dezembro de 2018, Memoriais
(e-fls. 9964 a 9971), requerendo que seja negado o provimento ao Recurso Especial interposto
pelo Contribuinte.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Valcir Gassen, Relator.
Conhecimento
Considerando o acórdão recorrido e os acórdãos indicados como paradigmas
(Acórdão no 203-12.448, 3801-002.037 e 3301-002.655) apresentados pela Fazenda Nacional,
entende-se que há divergência jurisprudencial quanto ao conceito de insumo e ônus da prova nos
processos de determinação e exigência de crédito tributário, o que resulta, em conhecer o
Recurso Especial da Fazenda Nacional.
Já em relação ao conhecimento do Recurso Especial do Contribuinte, verifica-se
que entre o acórdão recorrido e os acórdãos apresentados como paradigmas (Acórdão no 3403-
00.485 e 9303-005.116) no que tange a matéria despesas com frete de produtos acabados entre
estabelecimentos da recorrente, há divergência de entendimento jurisprudencial. Pelo
conhecimento do Recurso Especial do Contribuinte.
Mérito
Fl. 9978
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-012.082 - CSRF/3a Turma
Processo no 13656.721158/2011-15

Recurso Especial da Fazenda Nacional
As matérias, objeto de conhecimento do Recurso Especial da Fazenda Nacional,
referem-se ao conceito de insumo e ônus da prova.
Quanto ao conceito de insumo sustenta a Fazenda Nacional que deve ser aplicada
a legislação do IPI nas contribuições do PIS e da COFINS.
Com a devida vênia, não procede tal entendimento hodiernamente, tendo em vista
que a não-cumulatividade, tendo por questão central a tomada de crédito sobre os insumos
essenciais e relevantes nas atividades do processso produtivo, das contribuições do PIS e da
COFINS, regem-se por legislação diversa do IPI (Lei no 10.637/2002 e Lei no 10.833/2003) e
com entendimento jurisprudencial administrativo e judicial específico.
Neste ponto, o que baliza os limites interpretativos do conceito de insumo, além
do previsto na Lei no 10.637/2002 e na Lei no 10.833/2003, a decisão do Superior Tribunal de
Justiça – STJ – proferida do julgamento do Recurso Especial n° 1.221.170-PR e da edição do
Parecer Normativo COSIT/RFB n° 5/2018 (de caráter interpretativo).
Portanto, vota-se por negar provimento ao recurso no que tange ao conceito de
insumo.
Já em relação a matéria ônus da prova nos processos de determinação e exigência
de crédito tributário na glosa de créditos das contribuições cabe inicialmente citar o que dispõe o
Código de Processo Civil:
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do
direito do autor. (...)
A Fazenda Nacional sustenta que algumas glosas foram afastadas tendo em vista
que no acórdão recorrido entendeu-se que o ônus da prova dos créditos alegados pelo
Contribuinte cabe ao Fisco. Cito trecho da ementa da decisão recorrida (Acórdão no 3402-
002.881):

-

No voto do referido acórdão é possível verificar de melhor forma esse
entendimento acerca do ônus da prova:

efetuou as glosas pautando-
hominis.

Fl. 9979
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-012.082 - CSRF/3a Turma
Processo no 13656.721158/2011-15

C

aos quais

recolhidas seriam exigidas po

que preceitua o art. 142 do CTN e aos arts. 9o e 10 do PAF. Em outras palavras:
cabe ao

.

planilhas do contribuinte com o objeto social por ele declarado, conforme
demonstrado nos excertos colac

-los.

iniciativa do fisco.

documentos, especialmente nas planilhas (as originais e as complementares)
foram tidos como correto

d

com o processo produti

O exator atua profissionalm

Fl. 9980
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9303-012.082 - CSRF/3a Turma
Processo no 13656.721158/2011-15

cr

houve visita
documental.

meses" e "grama esmeralda incluindo o planti

mido.

5774).

deste voto.

Ins

Fl. 9981
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9303-012.082 - CSRF/3a Turma
Processo no 13656.721158/2011-15

significado de "insumo" adotado pelo fisco, o tr

em que a empresa incorre.

cozida a

-

cubas eletr

do Parecer do IPT.

cada uma de suas unidades industriais (fls. 90739378).
Fl. 9982
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9303-012.082 - CSRF/3a Turma
Processo no 13656.721158/2011-15

-

se podem ser enquadrados como cus (grifou-se).
Com a devida vênia ao entendimento exposto em alguns pontos, bem como na
ementa do acórdão recorrido, percebe-se que a decisão de afastar algumas glosas não foi pela
inversão do ônus da prova do Contribuinte para o Fisco. A ementa e as considerações, das quais
discordo, levam em uma primeira impressão de que o ônus que é do Contribuinte de demonstrar
e comprovar a existência do seu direito de crédito foram transferidas ao Fisco, e, em razão disso,
o afastamento das glosas.
Ocorre que em uma leitura atenta fica patente que não foi isso o que ocorreu. Os
Conselheiros, diante das planilhas de glosa elaboradas pelo Fisco e das informações prestadas
pelo Contribuinte (Parecer Técnico do IPT), entenderam que ficou comprovado e demonstrado
pelo Contribuinte que há direito de crédito em relação a alguns itens que foram glosados, e,
exatamente, por esse motivo, é que afastaram algumas glosas.
Do exposto, vota-se por negar provimento ao recurso da Fazenda Nacional no que
tange ao item ônus da prova.
Recurso Especial do Contribuinte
A matéria que subiu, frente ao recurso do Contribuinte, refere-se as despesas com
frete de produtos acabados entre estabelecimentos da interessada, conforme o art. 3o, II, das Leis
no 10.637/2002 e no 10.833/2003, custos de produção.
Salienta-se que na decisão recorrida foram revertidos todos os fretes, exceto os
fretes incorridos no transporte de produtos acabados entre os estabelecimentos do Contribuinte.
Entendeu-se na ocasião que esses fretes não estariam contemplados aos fretes
vinculados à operação de venda previsto no art. 3o, IX, da Lei no 10.833/2003, mesmo que esses
fretes decorram do transporte de produtos acabados destinados ao estabelecimento que vai dar
saída aos produtos vendidos aos clientes, visto que
Isto posto, salienta-se que não é objeto tomado em conhecimento do recurso
interposto pelo Contribuinte. O que foi admitido refere-se a aplicação do disposto no art. 3o, II,
da Lei no 10.833/2003.
Neste particular, entendeu-se na decisão recorrida que as despesas com frete de
produtos acabados entre estabelecimentos do Contribuinte não estão albergadas no art. 3o, II, da
o
custos de produção como previsto na legislação.
Com a devida vênia a essa posição, entende-se por intermédio de uma
interpretação sistemática da legislação, em particular da não-cumulatividade, que as despesas
com frete de produtos acabados entre os estabelecimentos do Contribuinte estão sim
contemplados no art. 3o, II, da Lei no 10.833/2003.
Do exposto, vota-se por dar provimento ao Recurso Especial do Contribuinte.
Fl. 9983
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 9303-012.082 - CSRF/3a Turma
Processo no 13656.721158/2011-15

Conclusão
Do exposto, vota-se por conhecer do Recurso Especial interposto pela Fazenda
Nacional e, no mérito, em negar-lhe provimento. Ainda, vota-se por conhecer do Recurso
Especial interposto pelo Contribuinte e, no mérito, em dar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Valcir Gassen

Fl. 9984
DF CARF MF
Documento nato-digital